Tribunal: TJDFT
Processo: 0740508-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO. ERRO SOBRE QUESTÃO DE FATO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. Reconhece-se a existência de prejudicialidade externa, a justificar a suspensão do processo, quando o julgamento de processo criminal, que investiga crime de parcelamento irregular de solo envolvendo o mesmo lote objeto da lide cível, poderá demonstrar a ocorrência de venda a non domino mediante contrato de cessão de direito.
3. Não se verifica erro sobre questão de fato no julgado quando o vício apontado se ampara em trecho desvinculado do contexto, sem correspondência com os exatos termos do documento indicado, o qual foi utilizado como fundamento pelo decisum embargado.
4. Recurso não provido.